Tribunal: TJMT
Processo: 1032728-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032728-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO), JULIO AUGUSTO TIBURCIO - CPF: 401.456.658-79 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA - CPF: 819.100.101-20 (EMBARGANTE), FORTE ALIANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.653.518/0001-71 (EMBARGADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (EMBARGADO), CECILIA VIEIRA MACHADO - CPF: 616.791.862-72 (EMBARGADO), CLAUDIO SAMIR MACHADO - CPF: 645.967.102-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, sem efeitos modificativos, apenas para integração da fundamentação, mantendo a negativa de provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de veículo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise de decisões judiciais anteriores que reconheceram fraude e determinaram a restituição do veículo ao embargante; e (ii) contradição na fundamentação ao reconhecer a apreensão prolongada do bem e, ainda assim, afastar o perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção de vícios formais, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a situação de apreensão do veículo e fundamentou que sua manutenção pela autoridade policial visa à preservação do objeto litigioso, afastando o perigo de dano irreparável.
5. A eventual existência de outras decisões judiciais, proferidas em processos diversos, não revela omissão ou contradição interna no acórdão embargado, que se mantém coerente entre suas premissas e a conclusão.
6. A irresignação manifestada busca, na realidade, a modificação do mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que não se prestam a efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais de erro material ou omissão essencial com reflexo direto e necessário sobre o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos ou buscar modificação do mérito, salvo nas hipóteses legais de vícios formais. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos deve ser interna ao acórdão, não entre a decisão e os documentos dos autos ou decisões externas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Flávio Caldeira em face do acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acolheu, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas, integrando os fundamentos da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo o
decisum
que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de pedido de reintegração de posse de veículo.

O Embargante alegou a existência de vícios de omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando que o acórdão deixou de apreciar relevantes documentos e decisões judiciais, entre eles, indicou: a sentença penal condenatória transitada em julgado que reconheceu a prática de estelionato por Valci Pinheiro da Silva, sócio da empresa embargada; sentença cível determinando a restituição do veículo ao embargante e sua nomeação como fiel depositário; e a decisão proferida pela Justiça de Rondônia, que reconheceu fraude no mesmo contexto, com relato fático similar apresentado por uma das embargadas, Cecília Vieira Machado, a qual omitiu tais fatos neste processo.

Defendeu que tais decisões possuem efeitos vinculantes, especialmente a sentença penal, conforme prevê o art. 935 do Código Civil.

Apontou, ainda, contradição na decisão colegiada por considerar inexistente o perigo de dano irreparável, mesmo reconhecendo que o bem encontra-se apreendido há longo período, sujeito à deterioração.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, de modo a reformar o acórdão e deferir a reintegração de posse ou, alternativamente, sua nomeação como fiel depositário.

Os Embargados deixaram de apresentarem suas contrarrazões

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Flávio Caldeira em face do acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acolheu, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas, integrando os fundamentos da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo o
decisum
que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de pedido de reintegração de posse de veículo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios da omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de considerar decisões judiciais relevantes, tais como sentença penal condenatória, sentença de restituição de bem e sentença proferida em ação de nulidade contratual, todas relacionadas aos mesmos fatos.

Alegou, ainda, contradição entre o reconhecimento da apreensão do bem e a negativa do perigo de dano grave.

Analisandos os autos, verifico que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que houve contradição entre o reconhecimento da apreensão do bem e a negativa do perigo de dano, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“Embora o acórdão tenha reconhecido que o bem se encontra apreendido na Delegacia de Polícia de Sapezal, tal circunstância foi expressamente interpretada, pela Turma Julgadora, como meio adequado à preservação do objeto litigioso e à garantia da futura efetividade da decisão de mérito. [...] Trata-se de juízo valorativo fundamentado, não havendo inconsistência material ou lógica entre premissa e conclusão.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de contradição, e os pontos indicados como omissos foram, de fato, sanados no próprio acórdão embargado, com a devida integração dos fundamentos, sem efeitos modificativos.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Com efeito, a irresignação apontada, de que o
decisum
embargado não observou que posteriormente houve sentença penal condenatória, de restituição de bem e sentença proferida em ação de nulidade contratual, não gera
contradição ou omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que o
vício tem que ser próprio do acordão, ou seja, verificado entre sua fundamentação e respectiva conclusão.

A propósito:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.(...)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª. T.; Julg. 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, muita embora fora proferida sentença condenatória posteriormente em outro ação, sobre a matéria que envolve este recurso, isso não implica na contradição ou omissão da qual se refere o artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois o vício não foi inerente ao acórdão embargado.

Ademais, entendo que estes fatos deve ser objeto de analise na ação de base, sob pena de
manifesta supressão de instância.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se os Embargantes discordam da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025